Tribunal: TJBA
Processo: 8170273-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170273-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO COSTA CASTRO

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. SEGUROS. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o Apelante por litigância de má-fé, em ação que buscava discutir a validade do cancelamento de apólice de seguro automotivo. O Apelante alega que o cancelamento foi indevido, focando na parcela de outubro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da parcela de setembro de 2021 legitima o cancelamento da apólice de seguro automotivo, tornando irrelevante a discussão sobre a parcela de outubro de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelado comprovou o inadimplemento da parcela vencida em 30/09/2021, por meio de documento extraído de seus sistemas, indicando "Insuficiência de fundos" na conta bancária do Apelante.

O Apelante não impugnou o referido documento no prazo para réplica, operando-se a preclusão quanto à oportunidade de impugnar a prova.

Nos termos do art. 411, III, do CPC, considera-se autêntico o documento particular quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido, tornando-se incontroversa a prova do inadimplemento da parcela de setembro de 2021.

O inadimplemento de parcela do prêmio, ocorrido em 30/09/2021, constitui causa legítima para o cancelamento da apólice, observadas as condições contratuais.

A discussão sobre a prorrogação do vencimento da parcela de outubro de 2021 (domingo) torna-se irrelevante, pois o motivo determinante do cancelamento foi o inadimplemento anterior, referente a setembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 411, III.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

01